Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720066-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ODACYR LUIZ TIMM NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Lafayette Cotta Trindade contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Odacyr Luiz Timm Neto, deferiu a produção de prova pericial determinou que os “honorários periciais serão rateados entre as partes na proporção de 50% para cada polo processual, conforme preconiza o art. 95, do CPC” (ID 72024816). Em suas razões recursais (ID 72022808), o agravante sustenta, em suma, que os custos inerentes à produção da prova pericial deveriam ser assumidos pelo agravado, porque este teria sido aquele que requereu a realização do exame técnico. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que “jamais pleiteou perícia contábil, sustentando, exclusivamente, que os valores buscados não refletem a realidade dos pagamentos já realizados”. Pontua que, “à luz do princípio da causalidade, deve recair sobre o agravado a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, pois é dele o interesse direto na produção da prova, que objetiva sustentar a exatidão dos seus cálculos”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e atribuída exclusivamente ao agravado a obrigação de custeio do exame pericial. Preparo recolhido (ID 72025091). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, a princípio, o Juízo de origem deferiu a produção da prova pericial de ofício, por reputar que “a prova do fato depende de conhecimento técnico específico” (ID 72024816). Desse modo, se a produção da prova pericial foi determinada de ofício pelo órgão julgador, as partes devem ratear o custeio do exame técnico, a teor do que determina o art. 95, caput, do CPC[1]. Para além, cumpre frisar que não se verifica, ao menos neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo, considerando-se a inexistência de elementos aptos a apontar a impossibilidade de o agravante custear o exame pericial. Não bastasse, sequer foi apresentada proposta de honorários periciais na origem, o que afasta a existência de urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.